Tribunal: STF
Processo: RHC 54321
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-09
Data de publicação: 1976-03-09

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS - DENÚNCIA - CRIME CULPOSO 
1 - Nos crimes cuja ação penal é regida pela Lei nº 4.611/65, é legítima a sua instauração por iniciativa concorrente do Ministério Público, mesmo que a autoria do delito não haja permanecido ignorada por mais de quinze dias, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2 - Não é inepta a denúncia que, contendo a exposição do fato criminoso, com suas circunstâncias essenciais, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas, atendeu aos requisitos do art.41 do Código de Processo Penal.
3 - Nos crimes culposos, a imputação ao mesmo denunciado de mais de uma modalidade de culpa não invalida a denúncia, mesmo se houver erro na nomenclatura de qualquer delas, que poderá ser sanado a qualquer tempo, antes da sentença final.
4 - A omissão na denúncia ao art.25 do Código Penal não acarreta sua inépcia quando, pela exposição detalhada dos fatos, a peça inaugural deixa explícita a co-participação.
5 - Sentença proferida na Justiça Trabalhista não faz coisa julgada na esfera criminal, principalmente quando se trata da verificação da injuridicidade dos fatos atribuídos  ao denunciado e definidos como crime.